Tribunal: STF
Processo: RE 286219
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. Med. Prov.
812, de 31.12.94, convertida na Lei nº 8.981/95, arts. 42 e 58.
        I. - Med. Prov. publicada em 31.12.94, a tempo, pois, de
incidir sobre o resultado do exercício financeiro encerrado: não
ocorrência, quanto ao imposto de renda, de ofensa aos princípios da
anterioridade e da irretroatividade. Precedentes do STF.
       II. - Voto  vencido do Ministro Carlos Velloso: ofensa ao
princípio da irretroatividade, conforme exposto no julgamento dos
RREE 181.664-RS e 197.790-MG, Plenário, 19.02.97.
      III. - Questão objeto do art. 195, § 6º, da Constituição Federal
que não foi levantada no recurso extraordinário. Negativa de seguimento
a esse recurso.
      IV. - Agravo não provido.